Tribunal: STF
Processo: RHC 224852
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Henrique Rodrigues de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 790.315/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 20 dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (e-STJ fl. 34/46). A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, o qual teve o pedido liminar indeferido (e-STJ fls. 47/51). 



    Na presente oportunidade, alega a defesa que o paciente é primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, de forma que não estão preenchidos os requisitos legais para a segregação cautelar, dispostos no art. 312 do CPP. 



    Aduz, ainda, a necessidade do afastamento da Súmula n.691 do STF. 



    Aponta a ausência de fundamentação do decreto preventivo e da sentença condenatória, pois baseados na gravidade em abstrato do delito. 



    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura (e-STJ fl. 3/12). (eDOC 11)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente “requer seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente seja posto em liberdade provisória, nos termos do Artigo 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no Artigo 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de inteira justiça.”(eDOC 14)



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.(eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte ao qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A afirmação de que a prisão preventiva foi mantida apenas porque o paciente permaneceu preso durante a instrução não merecer prosperar.



    O magistrado registrou que “permanecem intactos os fundamentos da segregação cautelar dos réus que deve ser mantida notadamente para a garantia da ordem pública, diante da gravida concreta dos crimes perpetrados e para evitar a reiteração delitiva, devendo assim ser mantida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.” (eDOC 6, p. 12)



    Esta Corte admite a aplicação da técnica per relationem, no caso de manutenção de prisão preventiva, quando inalterada a situação processual do acusado, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente